Tribunal: TJDFT
Processo: 0779772-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM ANÁLISE
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a empresa requerida a pagar à parte requerente as quantias de R$ 3.750,00 (três mil, setecentos e cinquenta reais), referente aos lucros cessantes, e R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta que o atraso no voo se deu em razão de readequação da malha aérea, e que a alteração foi necessária para garantir a segurança dos passageiros. Aduz que o desconforto experimentado pela parte recorrida não caracteriza dano moral reparável, em razão da ausência de prova de constrangimento, dor, vexame, sofrimento ou humilhação que justificassem a indenização por danos morais. Requer a reforma da sentença com a exclusão das indenizações ou, subsidiariamente, a redução do valor das condenações.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a alteração do voo pela empresa aérea justifica a atribuição de responsabilidade pelos danos materiais e morais, bem como analisar a extensão dos prejuízos e os valores das indenizações correspondentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Trata-se de relação de consumo, uma vez que a recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. Extrai-se dos autos que a recorrida adquiriu passagem aérea com itinerário de Belém para Brasília, com embarque às 04h20, no dia 03 de abril 2024 (ID 69271864). Contudo, em razão do mau tempo, o voo foi desviado para Belo Horizonte, de onde a recorrida teve de pegar novo voo chegando ao seu destino final às 16h29 (ID 69271864).
7. Não há controvérsias em relação aos fatos alegados quanto ao atraso de voo, confirmados em contestação pela parte recorrente, a qual justificou que o voo foi alterado em razão de readequação na malha aérea, sendo a passageira reacomodada no novo voo mais próximo possível para seu destino.
8. Ocorre que, pelos documentos acostados, houve atraso na chegada ao destino final de aproximadamente 09 horas em relação ao horário inicialmente previsto.
9. Não obstante as razões apresentadas pela recorrente, o atraso por motivo operacional não se constitui como causa apta a romper o nexo de causalidade e, por conseguinte, a excluir a responsabilidade por prejuízos causados ao consumidor. Destaca-se que o atraso decorrente da readequação de malha aérea configura fortuito interno, relacionado à organização dos serviços e aos riscos da atividade. Nesse contexto, a companhia aérea deve reparar aos consumidores os danos comprovadamente experimentados, em atenção a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
10. No caso, parte recorrida apresentou relação de pacientes que seriam atendidos em sua clínica, no dia 03 de abril de 2024, bem como as conversas de Whatsapp onde são informados aos pacientes os motivos de cancelamento/reagendamento das consultas. Conquanto não se tenha a informação precisa dos valores das consultas/procedimentos que seriam realizados, o valor de indenização fixado pelo Juízo de origem utilizou parâmetros razoáveis e proporcionais aos lucros cessantes, em consonância com os documentos juntados e o valor médio de consulta de um médico nutrólogo, e em conformidade com os princípios da justiça e equidade, conforme disposto no art. 6o da Lei 9.099/95.
11. Por outro lado, o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura in re ipsa, devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1878695. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, deve ser exigida a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida, que se configura com o grande atraso, perda de compromisso, ausência de suporte material, ausência de informações claras ou ausência de melhores alternativas por parte da empresa aérea. Precedente: REsp n. 1.584.465/MG.
12. No caso, há evidente extrapolação dos limites da normalidade, porquanto, em virtude do cancelamento do voo originalmente contratado, a parte recorrida chegou em seu destino com aproximadamente 9 horas de atraso, além de prejudicar diretamente o exercício do seu ofício. Com efeito, resta configurada a falha na prestação do serviço e o nexo de causalidade, que gera indenização por dano moral, por transtornos que atingem direitos da personalidade da recorrida. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão n. 1894249.
13. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, e de acordo com a jurisprudência desta Turma Recursal, a quantia fixada na origem (R$ 8.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável, proporcional e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito à recorrida e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação. Precedente desta Turma Recursal: Acórdão 1871412.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso provido em parte. Sentença reformada a fim de minorar os danos morais para R$ 2.000,00 para a parte requerente/recorrida, mantidos os demais termos da sentença.
15. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts.,14; Lei 7.565/86, art. 251-A.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 1.584.465-MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 13.11.2018. TJDFT, Acórdão 1894249, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 22.07.2024; TJDFT, Acórdão 1871412, Rel. Silvana da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 03.06.2024.